Tribunal: TJPA
Processo: 0004489-21.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004489-21.2019.8.14.0076

APELANTE: RAU DA SILVA MOTA

ADVOGADO DATIVO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I e II, CP. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÈNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. VITIMAS QUE NÃO RECONHECEM O APELANTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTORES DO DELITO REALIZARAM A CONDUTA DELITIVA ENCAPUZADOS. TESTEMUNHAS INDIRETAS, (POLICIAIS) QUE NÃO TEM FORÇA DE IMPOR O DECRETO CONDENATÓRIO.
DEPOIMENTO DE CORRÉU NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS.

RES FURTIVA
E ARMA DE FOGO QUE NÃO FORAM ENCONTRADAS COM O ACUSADO.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAU DA SILVA MOTA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara única de Acará
/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de 8
(oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infringência ao art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (Num. 6644980 - Pág. 1/10).

As razões da apelação voltam-se à tese de insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena,
Num. 6644981 - Pág. 17/20.

Em Contrarrazões,
Num. 6644982 - Pág. 3/6
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo, para promover a reforma apenas no tocante ao concurso formal de crimes,
Num. 7082493 - Pág. 1/5.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação
.

Alega que o decreto condenatório não pode ser validado pelo depoimento de “um criminoso”, e por depoimentos colhidos apenas na fase policial.

Vejamos.

Segundo a Denúncia,

Num. 6644959 - Pág. 1/3, que requereu a condenação do réu como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro:

“os denunciados ROBSON PATRÍCIO DA SILVA E RAU DA SILVA MC|A, juntamente com outros dois indivíduos até o momento sem identificação, agindo em comunhão de esforços e união de desígnios, mediante grave ameaça exercido com emprego de armas de fogo (três armas de fabricação artesanal e um revólver calibre .38), invadiram a residência das vítimas, e de lá subtraíram diverso: objetos, descritos no Boletim de Ocorrência Policial de fl. 06/IPL”.

O processo foi suspenso em relação ao apelante que, mesmo citado por edital, Num. 6644966 - Pág. 1.

Em sede instrutória, nas audiências realizadas nos dias
16.04.2019 - Num. 6644969 - Pág. 4, 22.04.2019 - Num. 6644969 - Pág.5, 25.07.2019 - Num. 6644970 - Pág. 33/35,
foram colhidos os depoimentos das
vítimas, das testemunhas, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório do réu Robson Patrício da Silva.

Em Num. 6644971 - Pág. 11/12, foi deferido o cadastramento de novo processo, em face do Apelante, em razão de ausência de defesa preliminar até a aquela data.

Sendo citado,
Num. 6644971 - Pág. 21,
o réu apresentou defesa e, na data de 13.03.2020 - Num. 6644978 - Pág. 4/5, colhido, novamente, o depoimento da vítima Maxval Monteiro da Fonseca, oportunidade em que o apelante foi interrogado.

Sobreveio sentença, condenando o réu na conduta delitiva do art. 157, §2º-A, I e II, do Código Penal.

A referida capitulação legal assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade

I –
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal,
conforme a seguir exposto:

“a

autoria e a materialidade estão comprovadas. Ambas confirmadas, tanto na fase extra-judicial, como também pelas provas produzidas no decorrer da instrução criminal A materialidade é inconcussa. No que diz respeito a autoria, esta ficou muito bem delineada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas à polícia e em Juízo. Comprovado o fato criminoso e sua autoria, a tipificação do delito revela-se inequívoca. A prova oral produzida durante a instrução processual é esclarecedora:

MAXVAL MONTEIRO DA FONSECA (...) meu quintal tinha uma área de mato atrás (...) o parceiro dele que delatou ele (...) eu tinha uma arma de ar comprimido que foi levada de casa (...) tava com um de menor (...) e esse de menor de forma extraoficial, não quis se envolver mas disse que tinha sido o Rau que tinha vendido pra ele (..) estava encapuzado (...) identificar não (...).

RAU DA SILVA MOTA (...) infelizmente eu não sei senhor (...) eu estava em casa (..) com a minha mulher (.) minha ex-mulher na verdade porque agora tô com outra (...) eu tenho outro advogado (...) ele tava atrás de correr atrás dela (...) ela tá fora do estado (..) eu fiquei até umas meia-noite na frente de casa que era virada de ano (...) depois nós fomo pra praça (..) vimos fogos (..) voltamos pra casa (...) umas 2 da manhã dormimo (...) conheço ele de vista (...) criado junto ele tem a mesma idade mais ou menos (...) jogava bola juntos (...).

Analisando o iter criminis, chega-se à conclusão que o delito capitulado na denúncia restou provado na ação desenvolvida pelo acusado, visto que agiu com dolo intenso, pois estava consciente da sua conduta delituosa
”
.

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante, Num. 6644959 - Pág. 6, Boletim de Ocorrência, Num. 6644959 - Pág. 9, Num. 6644959 - Pág. 10/11.

O corréu Robson Patrício da Silva, foi objeto de reconhecimento fotográfico, por duas vítimas, conforme se denota do Termo de Reconhecimento por Fotografia, Num. 6644960 - Pág. 1 e Num. 6644960 - Pág. 4/6.

A vítima Natália narrou, na fase instrutória “
que estava dormindo quando foi abordada pela filha dizendo que era um assalto. que eles colocaram todos na cama e entraram 4 dentro do quarto.

Que todos estavam com capuz e armados. Que na verdade ficou com medo e não olhou diretamente para eles. Que ficavam pedindo dinheiro, queriam saber da arma que Max tinha. Que reviraram tudo, bateram nas paredes para saber se tinha fundo falso. Que acha que Max viu tatuagem na mão de um deles. Que Max pesquisou nas redes sociais e viu Robson com um cordão da vítima. Que Max teria entrado em contato com o réu Robson e que este teria relatado os autores do crime.

Que não reconheceu ninguém. que acharam somente a arma do Max, mas não foi encontrada com nenhum dos réus”.

O ofendido Maxval aduziu em Juízo “
que eram quatro dentro do quarto. que pegaram a filha e entraram no quarto do casal. Que botaram a arma na sua cabeça. que não reconheceu os acusados. Que não houve violência física. Que ficou prestando atenção nos trejeitos dos agentes. Que até então não sabia de nada. Que tinha um que estava com tornozeleira. Que foi na virada de ano. Que foi na delegacia e não viu interesse. Que somente após ir na delegacia geral que destacam um delegado para o caso. Que identificou Robson pela tatuagem nos dedos. Que não definiu o que estava escrito, mas os dedos tinham um a insígnia. Que eles estavam encapuzados e de manga longa.

Que procurou Robson nas redes sociais. Que começaram a conversar, foi ganhando a confiança do réu. Que deu dinheiro para Robson falar o que sabia. Que o réu Robson negava estar envolvido”.

O corréu Robson afirmou “
que pegou o cordão com o Rau, pois este estava lhe devendo R$-500,00 (quinhentos reais). Que conhecia Rau desde a sua infância. Que o “kinho” também tem tatuagem na mão. A fisionomia dele é parecida com ele, só é um pouco mais baixo. Que assaltaram sua casa, roubando pertences inclusive sua mochila, e que prestou ocorrência. Que chegou um mototaxista quando cortava o cabelo e este lhe avisou que tinham pego os acusados na casa do Cabo Jorge, que tava o seu documento, dizendo que estava envolvido. Que pegou sua ocorrência e foi à Delegacia. Que quando chegou na delegacia, o delegado lhe deu voz de prisão, não lhe dando o direito de ser ouvido. Que as vítimas não lhe acusaram. Que está sendo ameaçado por tentar ajudar o Max. Tentaram lhe matar na Cidade Nova. Que anda coagido. Que nega participação na casa de Max. Que citou Melk, Kinho e Rau, porque ouviu conversa entre eles. Que achava que poderia se reles e se precipitou ao tentar ajudar o Max. Que a polícia lhe botou no saco preto na DRCO. que falaram que tinha mexido com pessoas erradas. que lhe enforcaram, lhe deram porrada. Que pegaram Melk, levaram ele para a DRCO, disseram para ele(Melk)

que tinha entregado tudo”.

O apelante Rau da Silva Mota negou a autoria.

No tocante à autoria, a
sentença foi vaga, bem como, nos autos, não há prova irrefutável da autoria do réu.
A suspeita da autoria delitiva imputada ao apelante se deu
apenas em razão do depoimento do corréu Robson, que nega a autoria, imputando-lhe ao réu e outros, a partir da suposta oitiva de uma conversa, e a afirmação colhida na prova judicial oral de que
um dos que adentraram na residência da vítima tinha as mesmas características físicas do apelante (depoimento da vítima Maxval)
.

Frise-se que o apelante não foi preso em flagrante, não foi ouvido na fase inquisitiva e, em Juízo, negou a autoria delitiva.

Na essência, a condenação do apelante foi baseada em características genéricas descritas pela vítima e pelo “achismo” do corréu.

Cediço que crimes patrimoniais podem ser praticados às escondidas e, nesta hipótese, a palavra da vítima ganha especial relevo, sobretudo quando amparada por elementos circunstanciais outros que a sustentem.

De igual maneira, necessário fixar-se a premissa de que nenhuma prova isolada dos autos autoriza a condenação do agente na esfera penal, nem mesmo a confissão do réu, neste caso inexistente.

A existência do crime e sua autoria necessitam de prova robusta e judicializada, sob o crivo do contraditório, para justificarem a imposição de pena ao agente.

Na hipótese ora posta em julgamento conforme sobredito, tem-se somente a declaração do corréu negando a autoria, imputando-lhe ao apelante, e a afirmação de que as características genéricas do acusado convergiam com a de um dos executores do assalto.

Ressalto que o corréu, por não ter o dever de falar a verdade e por não prestar compromisso, não pode servir como testemunha" ( RHC-40257 , Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma DJe de 1º/10/2013).

Tais declarações não vieram acompanhadas de qualquer elemento que lhes dê sustentação. A mera e simples delação de um corréu, não corroborada por outras provas nos autos, não basta para afirmar a autoria do crime pelo outro coacusado, sob pena de ser violado o artigo 5º, inciso LV , da Constituição Federal

P
ermissa venia
, o contexto em que a conduta teria sido praticada revela a precariedade da prova, e, aliado aos demais elementos circunstanciais da prisão, denotam, a meu juízo, séria fragilidade probatória, recomendando-se a absolvição do acusado em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Os policiais ouvidos no processo, na fase instrutória, foram uníssonos em destacar que não presenciaram os fatos, não apreenderam os réus em flagrante, que não foi feito o reconhecimento pessoal. Que chegaram no Rau por andarem juntos e pela prática de outros delitos juntos.

Em verdade, os depoimentos dos policiais tratam-se de relatos de terceiro, ou testemunha indireta, que não presenciaram o fato descrito na denúncia, mas apenas retratam as diligências efetuadas pós fato, no máximo repetindo o que vítima relatou, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório.

A testemunha indireta não tem relação de imediaticidade com o fato que descreve, sendo incapaz, portanto, de relatar, com suas próprias percepções, os acontecimentos em apuração. Trata-se, por conseguinte, da descrição das impressões de terceiro, no caso dos autos, das vítimas, as quais são as únicas com a capacidade de contar com exatidão detalhes do ocorrido e a promover o reconhecimento do Réu.

Veja-se que não descarto a possibilidade de os fatos terem ocorrido e mesmo que o apelante seja um de seus autores, entretanto o direito penal não se compraz, para a condenação, com a qualidade da prova aqui colacionada.

Inexiste lastro em qualquer dado de cognição, que sustente o édito condenatório contra o acusado, sem qualquer testemunha direta dos fatos.

Ademais, a palavra da vítima deverá estar amparada em seguros elementos probatórios para sustentar uma sentença condenatória, sendo certo que, quando isolada, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva de forma segura.

No Direito Penal a incerteza não permite ao juiz prolatar sentença contrária ao réu, porque a condenação deve ser fruto de prova induvidosa, já que "o Estado não tem maior interesse na verificação da culpabilidade do que na verificação da inocência", como afirmou Carrara.

Assim, em matéria criminal a prova deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do réu, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incerteza como no caso em tela. Uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza, coisa que não se vislumbra nos autos, com relação à participação do réu.

Nosso sistema processual-penal é baseado no direito penal do fato e não do autor. Não é possível, assim, que o acusado seja condenado com base em fatos que não fazem parte do contexto delimitado na peça acusatória respectiva. Nesta assentada, não estão em julgamento os fatos eventualmente ocorridos antes do telado. Logo, não se pode lastrear um decreto condenatório com base no depoimento de policiais que asseveraram que o apelante já é conhecido no meio policial.

Portanto, a favor do réu é manifestamente presumida a inocência até que se demonstre o contrário. Assim, basta que a acusação não promova prova capaz de infundir certeza moral no espírito do julgador, para que obtenham daquele o decreto absolutório próprio.

Desta forma, como não ficou comprovada a autoria ante a imprecisão das provas, a alternativa que melhor espelha a Justiça é o acolhimento da tese da defesa e absolvê-lo da prática do crime descrito na peça acusatória, pelos motivos já acima descritos e, principalmente, com fulcro no princípio basilar do ordenamento pátrio,
in dubio pro reo.

Esse é o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, que manteve absolvição do Réu por inexistir qualquer prova que corroborasse a versão da vítima, conforme se depreende da ementa e de excerto do voto-condutor,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" ( REsp 1699051/RS , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017 - grifo nosso). 3. Agravo regimental improvido. (...) ( AgRg no AREsp 1222844/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Portanto, inexistindo elementos de convicção para embasar a condenação do Réu, impõe-se, sob o pálio do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acatar a tese de insuficiência probatória, a teor do art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, ABSOLVENDO o réu
RAU DA SILVA MOTA
da conduta prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor de
RAU DA SILVA MOTA
, se por outro motivo não estiver acautelado.

É o voto.

Belém, 19/02/2024